Tribunal: STF
Processo: RE 811975
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 15.499/2011. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.